Tribunal: TJES
Processo: 0006635-58.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária ajuizada por CARLOS CALDEIRA MIRANDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença e rejeitou o pedido de aposentadoria por invalidez. O apelante sustenta incapacidade permanente e busca a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS, por sua vez, recorre alegando cerceamento de defesa pela ausência de complementação da perícia e requer a concessão de auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não complementação da prova pericial requerida pelo INSS; (ii) determinar qual benefício previdenciário é devido ao autor, se aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se observa cerceamento de defesa, uma vez que a perícia realizada é suficiente para esclarecer as condições de saúde e a capacidade laboral do autor. O perito constatou a consolidação das lesões e indicou que o autor possui sequelas permanentes, mas leves, o que limita parcialmente sua capacidade laboral.

A Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez exige i
ncapacidade total e permanente para o trabalho. No presente caso, a perícia não indicou incapacidade total, mas sim redução parcial da capacidade laboral.

O auxílio-acidente é devido nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, pois as sequelas do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual, sem que haja incapacidade total.

O recurso do autor não merece provimento, pois a prova pericial não sustenta a concessão da aposentadoria por invalidez. Por outro lado, o recurso do INSS deve ser provido, já que o quadro clínico do autor se adequa aos requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CARLOS CALDEIRA MIRANDA desprovido. Recurso do INSS provido para conceder o auxílio-acidente.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões,
restarem sequelas que resultem em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de complementação pericial quando a perícia já realizada esclarece adequadamente as condições de saúde do autor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1109591, Rel. Min. Celso Limongi, j. 25.08.2010; TRF-4, AC nº 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Márcio Antônio Rocha, j. 12.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006635-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CALDEIRA MIRANDA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária ajuizada por CARLOS CALDEIRA MIRANDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença e rejeitou o pedido de aposentadoria por invalidez. O apelante sustenta incapacidade permanente e busca a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS, por sua vez, recorre alegando cerceamento de defesa pela ausência de complementação da perícia e requer a concessão de auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não complementação da prova pericial requerida pelo INSS; (ii) determinar qual benefício previdenciário é devido ao autor, se aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se observa cerceamento de defesa, uma vez que a perícia realizada é suficiente para esclarecer as condições de saúde e a capacidade laboral do autor. O perito constatou a consolidação das lesões e indicou que o autor possui sequelas permanentes, mas leves, o que limita parcialmente sua capacidade laboral.

A Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez exige i
ncapacidade total e permanente para o trabalho. No presente caso, a perícia não indicou incapacidade total, mas sim redução parcial da capacidade laboral.

O auxílio-acidente é devido nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, pois as sequelas do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual, sem que haja incapacidade total.

O recurso do autor não merece provimento, pois a prova pericial não sustenta a concessão da aposentadoria por invalidez. Por outro lado, o recurso do INSS deve ser provido, já que o quadro clínico do autor se adequa aos requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CARLOS CALDEIRA MIRANDA desprovido. Recurso do INSS provido para conceder o auxílio-acidente.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões,
restarem sequelas que resultem em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de complementação pericial quando a perícia já realizada esclarece adequadamente as condições de saúde do autor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1109591, Rel. Min. Celso Limongi, j. 25.08.2010; TRF-4, AC nº 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Márcio Antônio Rocha, j. 12.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de CARLOS CALDEIRA MIRANDA e conhecer e dar provimento ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS CALDEIRA MIRANDA

contra a sentença acostada ao ID
7975997
proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara Cível
d
e Colatina
, que, na Ação
Acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou
procedente “
o pedido relativo ao benefício previdenciário para CONDENAR a autarquia requerida ao pagamento do auxílio doença em benefício do autor, desde a data da cessação indevida (23/04/2016, fl. 19), até a sua reabilitação ou recuperação, devendo ser descontados dos créditos vencidos os valores eventualmente recebidos após esta data, cujo montante deverá ser apurado em procedimento de liquidação de sentença
” e improcedente o “
pleito alusivo à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez
”.

Condenou, ainda, em face da sucumbência recíproca configurada, ambas as partes ao pagamento das custas processuais em razão de 50% (cinquenta por cento) para o requerente e 50% (cinquenta por cento) para a parte demandada.

Definiu, por fim, que em razão da iliquidez da sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios será fixada após a apuração do montante devido, conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais ID
7976000
o apelante
CARLOS CALDEIRA MIRANDA
aduz, em síntese, que
apresenta incapacidade permanente, como foi reconhecido pelo perito, motivo pelo qual o benefício que lhe deve ser concedido é a aposentadoria por invalidez, e não o auxílio-doença como lhe foi concedido pelo juízo recorrido.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja integralmente reformada a r. sentença “o para determinar a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente”.

Por seu turno, o INSS apresentou razões recursais (ID 7976003) sustentando, em suma, que: (i)
houve cerceamento de defesa, uma vez que “o INSS por duas ocasiões pleiteou ao juízo de primeiro grau que intimasse o perito para esclarecimento sobre o possível tempo de recuperação da capacidade da parte autora, no entanto o juízo permaneceu inerte quanto ao requerimento, proferindo sentença logo em seguida sem esclarecer” o ponto,
devendo, assim, ser anulada a sentença
e

determinada
a complementação da prova pericial efetuada
; (ii) os requisitos necessários ao gozo dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença não foram preenchidos
pela parte autora, devendo ser reformada a sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade
recursal intrínsecos e extrínsecos,
conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e
passa-se à análise d
as suas razões
recursais
.

Ao que se depreende,
foi ajuizada a presente
demanda com a finalidade de obter a concessão de
aposentadoria por invalidez
, sustentando
a parte autora
ter sofrido um grave acidente de trabalho em 23/02/2015, sofrendo traumatismo na perna esquerda devido a “fratura exposta diáfise da tíbia (CID S82)”, permanecendo ainda atualmente, com graves problemas de saúde, estando totalmente incapacitado para o trabalho.

O INSS sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, ante a não complementação da
prova pericial efetuada
pelo
expert
e, meritoriamente, pela concessão do auxílio-
acidente
.

O d. Magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente o pedido para concessão do auxílio-doença, considerando que “
o demandante se encontra incapacitado para o desempenho da atividade que habitualmente exercia, motivo pelo qual deverá ser concedido o auxílio doença desde a data da cessação indevida, ocorrida de forma administrativa em 23/04/2016
”,
frisando ainda que o “
autor não está apto para exercer a sua atividade habitual, e não para toda e qualquer atividade que garanta sua subsistência
”
.

Cinge-se a controvérsia dos autos, portanto, à verificação do benefício previdenciário ao qual faz jus a parte autora, se auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente passo à análise do alegado cerceamento de defesa em razão da prejudicialidade sobre os demais temas objetos dos recursos de apelação.

Em relação ao suposto cerceamento de defesa em razão de ter o juízo de primeiro grau ignorado requerimento de
complementação da perícia
efetuado pelo INSS,
es
clarecendo o perito, assim, “sobre o possível tempo de recuperação da capacidade da parte autora”
, é de se verificar que
não
assiste razão à autarquia previdenciária
.

Dos diversos quesitos respondidos pelo
expert
, e de se verificar que muitos deles esclarecem acerca da questão sobre a qual pretende complementação o INSS. Verifique-se:

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
R. Como respondi, as lesões estão consolidadas.

22) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de curar?

R. As sequelas leves são parciais, porém permanentes.

7) Com base nas patologias que o requerente possui, é possível afirmar com certeza a data/prazo para recuperação funcional?

R. Periciado apresenta as lesões totalmente consolidadas.

8
) Com base nas patologias que o requerente possui, há prazo previsível para melhora clínica com recursos da terapêutica e reabilitação na medicina atual?

R. Lesões consolidadas.

Assim, tendo sido devidamente esclarecido pelo perito que as lesões do então periciando estão consolidadas e que o mesmo possui permanente redução de sua capacidade laboral para as funções de exercia habitualmente, não é observado cerceamento de defesa nos presentes autos, motivo pelo qual rejeito a referida alegação.

DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO:

A Lei nº 8.213/1991 prevê três benefícios por incapacidade, a saber: i) aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez; ii) auxílio-incapacidade ou auxílio-doença; iii) auxílio-acidente.

A
aposentadoria por invalidez
encontra-se regulamentada pelo artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que é pré-requisito ao deferimento da aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, a seu turno, não requer que haja incapacidade – quer total e permanente, quer temporária – do segurado para o labor, bastando que este amargue redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por fim, para o auxílio-doença a Lei 8.213/91 (artigos 59 e 60), exige incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Da análise dos autos, notadamente da prova pericial, é de se verificar que
assiste razão ao INSS, merecendo reforma a r. sentença a fim de que seja concedido à parte autora o benefício de auxílio-acidente, notadamente em razão de restar evidenciado na perícia que houve redução da capacidade para o trabalho habitual da parte autora
(servente de armazém)
, sendo a única sequela a diminuição leve dos movimentos do MIE. Confira-se:

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade? Justifique sua resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R. Não, o periciado apresenta limitação, porém não total para realização de tarefas.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R. Sim, qualquer outra atividade que não dependa única e exclusivamente dos movimentos ou força, a maior, de MIE.

21) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?
R. O periciado apresenta leve diminuição de movimentos de MIE, o que limita para grandes esforços que dependa do órgão afetado.

Extrai-se com segurança que o benefício ao qual faz jus a parte autora é o auxílio-acidente, tal qual sustentado pela autarquia previdenciária, notadamente em razão da redução da capacidade para o trabalho que o beneficiário costumava exercer, verificado após a consolidação das lesões sofridas. Veja-se o dispositivo legal que rege o referido benefício:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Nesse exato sentido, confira
-se o entendimento dos Tribunais pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

EMENTA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO QUE HABITUALMENTE EXERCIA O SEGURADO. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o Art. 86 da Lei 8.213/91: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 2.
Comprovado que houve sequelas, decorrentes de acidente de trabalho, implicando na redução ou ausência de capacidade para o trabalho que exercia habitualmente o segurado, este fará jus ao auxílio acidente
, não importando que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme previa à época o art. 104, III, do Decreto 3.048/1999. Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido. Data: 30/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0019567-48.2020.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Incapacidade Laborativa Permanente

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LESÃO MÍNIMA. 1. O auxílio-acidente é devido como forma de indenização aos segurados que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. 2. A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto,
é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral. 3. Constatada a redução laboral, mesmo que em grau mínimo, é devido o benefício de auxílio-acidente
, sendo irrelevante a verificação da capacidade laborativa. (TRF-4 - AC: 50237137620194049999 5023713-76.2019.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/08/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por CARLOS e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS para conceder o auxílio-acidente a CARLOS CALDEIRA MIRANDA
no percentual de
50% (cinquenta por cento) do salário-benefício, nos termos do art. 86, §1º da Lei n 8.213 de 1991
.

Deixo de aplicar a regra contida no artigo 85, §11, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau postergou a definição do percentual dos honorários advocatícios para depois da apuração do montante devido, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por CARLOS, porém,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
INSS
para conceder o auxílio-acidente ao autor no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-benefício.